Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-48.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-48.2024.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:

APELADO: IVAN DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DA SILVA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). NORMA AUTOAPLICÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALÉTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Santaluz contra sentença que reconheceu o direito do servidor Ivan da Silva Lopes à percepção do adicional por tempo de serviço (ATS), com base no art. 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015, condenando o ente público ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao servidor público municipal; (ii) estabelecer se o adicional por tempo de serviço previsto em lei local configura direito subjetivo autoaplicável; (iii) determinar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da gratuidade de justiça ao servidor público é admissível quando não demonstrada capacidade econômica para arcar com os custos do processo, sendo a remuneração modesta e o próprio objeto da demanda (ATS) indicativo da hipossuficiência.
O art. 62 da Lei Municipal nº 1.420/2015 assegura, de forma clara e direta, o direito ao adicional por tempo de serviço após cinco anos de efetivo exercício, sem depender de regulamentação infralegal, configurando norma autoaplicável.
Restou comprovado nos autos que o servidor completou o quinquênio em 06/09/2022, preenchendo os requisitos legais para o recebimento do ATS, o que inclusive foi admitido pelo próprio Município.
A apelação apresentada não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a alegações genéricas, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.
A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e deve cumprir a legislação local que institui direitos aos seus servidores, não podendo se eximir com fundamentos abstratos ou genéricos.
Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, quando se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública.
Os critérios de atualização da condenação devem observar a EC nº 113/2021, sendo aplicável até 08/12/2021 o IPCA-E (correção monetária) e os juros da poupança; a partir de 09/12/2021, deve-se aplicar a taxa SELIC acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Sentença modificada de ofício.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça ao servidor público municipal é admissível quando demonstrada sua hipossuficiência econômica, ainda que receba remuneração.
O adicional por tempo de serviço previsto em norma local que estabelece requisito temporal objetivo é autoaplicável e constitui direito subjetivo do servidor após o transcurso do prazo legal.
A impugnação recursal genérica, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, viola o princípio da dialeticidade e não viabiliza a reforma da decisão.
Em caso de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
O regime de atualização de valores nas condenações contra a Fazenda Pública deve observar a decisão proferida no RE 870.947/SE e a EC nº 113/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC de forma unificada para juros e correção monetária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 1.010, II e III, e 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 1.420/2015, art. 62.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000542-67.2010.805.0223, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 12.08.2019; STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000185-48.2024.8.05.0226
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
e, como Apelado,
IVAN DA SILVA LOPES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA